Tribunal: TCU
Processo: 001.431/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em contratos para aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis, no contexto das ações de combate à pandemia do Coronavírus. Análise de alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em decorrência do Acórdão 3132/2021-TCU-Plenário , em razão da constatação de irregularidades nos Contratos 100/2020 e 101/2020, firmados pela Prefeitura Municipal de São Luís/MA com as empresas Precision Soluções em Diagnósticos e C.J. Comércio Saneantes, para aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis, no contexto das ações de combate à pandemia do coronavírus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, 46, 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Luiz Carlos de Assunção Lula Filho e Suyane Aparecida Freire Silva revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa de Nalva Cristina Campos dos Santos; 9.3. julgar irregulares as contas de Luiz Carlos de Assunção Lula Filho, Suyane Aparecida Freire Silva, Marcos Castelo Branco Pantoja, Andreia dos Santos Marão, Precision Soluções em Diagnósticos Ltda. e C.J. Comércio Saneantes Ltda., e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.3.1. responsáveis solidários: Luiz Carlos de Assunção Lula Filho, Marcos Castelo Branco Pantoja, Andreia dos Santos Marão, Suyane Aparecida Freire Silva e Precision Soluções em Diagnósticos Ltda: Data da ocorrência Valor original (R$) 28/4/2020 350.000,00 28/4/2020 206.448,00 7/5/2020 317.952,00 7/5/2020 345.000,00 7/5/2020 601.600,00 9.3.2. responsáveis solidários: Luiz Carlos de Assunção Lula Filho, Marcos Castelo Branco Pantoja, Andreia dos Santos Marão, Suyane Aparecida Freire Silva e C.J. Comércio Saneantes Ltda.: Data da ocorrência Valor original (R$) 11/5/2020 165.600,00 25/5/2020 38.400,00 25/5/2020 128.000,00 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis a seguir especificados as multas também listadas, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; Responsável Valor da multa (R$) Luiz Carlos de Assunção Lula Filho 200.000,00 Suyane Aparecida Freire Silva 200.000,00 Marcos Castelo Branco Pantoja 200.000,00 Andreia dos Santos Marão 200.000,00 Precision Soluções em Diagnósticos Ltda. 2.000.000,00 C.J. Comércio Saneantes Ltda. 380.000,00 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. considerar graves as infrações cometidas por Luiz Carlos de Assunção Lula Filho, Suyane Aparecida Freire Silva, Marcos Castelo Branco Pantoja e Andreia dos Santos Marão, inabilitando-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos; 9.9. declarar a inidoneidade das empresas Precision Soluções em Diagnósticos Ltda. e C.J. Comércio Saneantes Ltda. para participarem, por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública Federal; 9.10. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.